Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731993-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MACHADO CARREIRO AGRAVADO: FERNANDA DA CONCEICAO DIAS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interposto por ANDRE LUIZ MACHADO CARREIRO, em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (ID 49709555, fls. 106/107) que, nos autos do processo de medidas protetivas de urgência no 0709005-06.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Nas razões recursais, a Defesa requer, em síntese, a revogação do monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais medidas protetivas impostas em favor da vítima (ID 49709555, fls. 81/128). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do feito e, no mérito, pelo desprovimento (ID 51071658). Relatado o essencial, passo a decidir. Preliminarmente, forçoso reconhecer que não há previsão legal para interposição de recurso de agravo em face de decisão que indefere o pedido de revogação de medida cautelar de monitoração eletrônica. Porém, em atenção ao princípio da fungibilidade, previsto no artigo 579 do Código de Processo Penal, recebo o recurso como habeas corpus. No mérito, impõe-se a decretação de extinção do feito, ante a perda superveniente do objeto. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo reclamante consiste, única e exclusivamente, na revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, decretada pelo juízo de origem. Ocorre que, a mesma decisão que decretou a referida cautelar estabeleceu um prazo de duração de 90 (noventa) dias, e que, findo este, “o beneficiado deverá dirigir-se à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário” (ID 49709555, fl. 38). O recorrente, em sua manifestação, informa que está sob monitoração desde o dia 19/6/2023 e, em consulta aos autos da medida protetiva no 0709005-06.2023.8.07.0009, é possível verificar que o aludido equipamento foi retirado no dia 17/9/2023. Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023 14:22:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator